Tribunal: TJSP
Processo: 1001018-53.2020.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação Cível – Embargos à Execução – Requerimento de aplicação direta de mesmas conclusões alcançadas em prova emprestada – Laudo pericial realizado nos Autos no 1000850-51.2020.8.26.0094, cujo mérito é assemelhado – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Prova produzida em outros autos

Ementa:
Apelação Cível – Embargos à Execução – Requerimento de aplicação direta de mesmas conclusões alcançadas em prova emprestada – Laudo pericial realizado nos Autos no 1000850-51.2020.8.26.0094, cujo mérito é assemelhado – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Prova produzida em outros autos que não abarca idêntico caso concreto – Necessidade de análise de créditos de uso e consumo referentes a outra matriz temporal e CDAs originárias – Inexistência de pedido oportuno de produção de prova pericial específica aos autos – Mera reiteração da necessidade de acolhida das conclusões alcançadas em laudo pericial produzido em outro processo – Cerceamento de defesa não caracterizado – Deferidas reiteradas oportunidades de manifestação em produção probatória – Sentença mantida – Recurso não provido.